Tribunal: TJDFT
Processo: 0038586-27.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECLASSIFICAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. DEVOLUÇÃO DAS MULTAS. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PRECARIEDADE DA MEDIDA LIMINAR. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE LEGAL.

1. A concessão de antecipação da tutela, em razão do seu caráter de transitoriedade, cautelaridade, provisoriedade e instabilidade, é insuficiente para assegurar de forma definitiva o direito pleiteado, sendo necessário proferir sentença de mérito.

2. Só com o advento da sentença definitiva de mérito, é que se tem a formação da coisa julgada material, o que confere, em caso de procedência do pleito inicial, a qualidade de imutável ao provimento judicial de mérito.

3. As medidas administrativas tomadas pelo DER/DF não afastam a necessidade de, em cognição exauriente, o Juízo a quo debruçar-se sobre os pedidos autorais, em especial no tocante à tutela liminar concedida, a qual não tem natureza de definitividade.

4. Diante da existência de interesse de agir e de ausência de perda do objeto, é indevida a extinção do processo sem resolução do mérito.

5. É indevida a condenação da parte sucumbente na ação civil pública em custas e honorários quando não verificada má-fé, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/85.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.